Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-30.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006646-30.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 853.547.751-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA
– LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO PRESCRITO PELA ANEEL – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO COMPROVADO – DÍVIDA EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Segundo o STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

2. No caso concreto, está incontroverso que o procedimento de apuração da irregularidade se deu de acordo com os ditames legais, não sendo o caso de declaração de inexigibilidade da dívida. Nota-se no próprio TOI que não houve o corte no abastecimento de energia elétrica no dia da inspeção.

3. À luz do princípio do devido processo legal, a Apelante recebeu a documentação lavrada pelos agentes da concessionária, teve a oportunidade de se defender administrativamente e exerceu esse direito com uma manifestação de próprio punho. Assim, inexiste mácula no procedimento conduzido pela Apelada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1006646-30.2017.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Tutela Antecipada c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que, ao contrário do que está demonstrado na sentença, demonstrou tanto a irregularidade da conduta da Apelada quanto o dano dela decorrente, cumprindo o ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.

Sustenta que a Apelada não demonstrou que a Apelante é responsável pelo problema encontrado no medidor, já que o laudo trazido aos autos foi produzido de forma unilateral e não informa que a situação tenha decorrido de ação humana (vandalismo) ou interferências climáticas.

Insiste que a fatura emitida para vencimento em junho de 2016 não expressa o consumo real da Unidade Consumidora (UC) n.o 6/375559-2, pois se comparada ao histórico do cliente, o valor de R$ 1.356,25 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) está excessivo.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, o débito de R$ 1.356,25 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) declarado inexistente e a Apelada condenada à reparação por dano moral.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato (Id 125638701).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Maria de Fátima da Silva
ajuizou
Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Tutela Antecipada c/c Danos Morais
em desfavor da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
.
, alegando valor excessivo da fatura da Unidade Consumidora (UC) n.o 6/375559-2 emitida para vencimento em junho de 2016, pois se comparada ao histórico do cliente, R$ 1.356,25 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) é muito além do que costumava pagar.

A petição inicial foi instruída com documentos pessoais, comprovante de renda, faturas de energia e fotos do imóvel, histórico de contas, documentos do procedimento do PROCON, além da fatura no valor impugnado.

Ao apresentar contestação, a Apelante aduziu regularidade da cobrança e dos procedimentos para a emissão da fatura questionada, juntou a carta de notificação e seu respectivo comprovante de entrega, a cópia do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), uma manifestação da Apelante de próprio punho, na qual expressa ciência da apuração do desvio de energia e não aceita pagar o valor da fatura de junho/2016, fotos da inspeção realizada no medidor que apurou
“CDC ligada com desvio de energia direto no barramento da caixa cprede.”
, histórico de consumo e de contas do cliente
.

Após a impugnação, veio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Inconformada, a consumidora recorre.

Feita a necessária retrospectiva fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, destaco que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "
possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço
" consignou, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, que "
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
", em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA
2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c)
recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor)
.

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.

6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1o.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.

7.
Quanto a débitos pretéritos
, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1o.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR
8.
Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária
. A contrario sensu,
é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014; AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no AREsp 159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4a Região), Primeira Turma, DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma, DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013.

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
9.
Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA 15
. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
. (Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS)

Segundo o STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

O entendimento da Corte Superior está respaldado na inteligência do § 1o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina a distribuidora à formalização do conjunto probatório consoante as regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes: (i)

emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; (ii) solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (iii) elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (iv) elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (iv) efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e (v) implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Da análise dos documentos aportados aos autos pela Apelada, dessume-se que o procedimento para apuração de eventual fraude foi devidamente respeitado pela Apelada que expediu o TOI n.o 607105, lavrado em 05/01/20174, e intimou a Apelante para, querendo, apresentar defesa administrativa. Além disso, demonstrou que a Recorrente se manifestou de próprio punho sobre a ocorrência.

No caso concreto, a Apelante é responsável pela Unidade Consumidora (UC) n.o 6/375559-2 e, em
05/01/2017
, os prepostos da Apelada estiveram no local do imóvel e constataram irregularidade no medidor de energia elétrica.

De acordo com o TOI 607105, os serviços
não
foram interrompidos no dia da inspeção, e a Apelante não estava presente no dia da vistoria e a pessoa que acompanhou a inspeção (Sr. Elizeu) se recusou a assinar o Termo que foi deixado no portão do imóvel vistoriado.

A Carta ao Cliente enviada à Apelante, entregue no local em 13/01/2017, expõe expressamente que o TOI n.o 607105 registro a anormalidade
“desvio de energia no ramal de entrada”
, o que resultou na recuperação do consumo de 11 (onze) meses - 03/2016 a 01/2017.

No aludido expediente consta que a Apelante tinha o direito de apresentar recurso administrativo e que a dívida seria cobrada somente depois de transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da carta.

Como mencionado alhures, a Recorrente apresentou Reclamação de próprio punho e insurgiu-se quanto ao valor cobrado.

Assim, está claro o respeito aos direitos da consumidora no caso concreto, pois a Apelante teve a oportunidade de se defender do resultado da vistoria que apontou desvio de energia elétrica.

A despeito disso, a Apelante optou em ajuizar a vertente demanda alegando, em síntese, que a redução do consumo no imóvel decorreu do fato de não haver qualquer pessoa residindo no local naquele período, porém, não trouxe qualquer comprovação dessa alegação.

Forte na tese de que não houve consumo de energia elétrica no período faturado pela Apelada, bem como que não há prova da autoria da suposta fraude, a Recorrente pugnou pela declaração de inexigibilidade da dívida referente à recuperação do consumo.

Feito o necessário esclarecimento, está incontroverso nos autos que o procedimento de apuração da irregularidade se deu de acordo com os ditames legais, não sendo o caso de declaração de inexigibilidade da dívida.

Nota-se no próprio TOI que
não
houve o corte no abastecimento de energia elétrica no dia da inspeção.

Na hipótese, há provas irresolutas de que a Apelante recebeu a carta informando sobre o direito de defesa administrativa, estando comprovado o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL, sendo prescindível a prova de que fora a Recorrente quem promoveu a adulteração no medidor.

Diante disso, a sentença combatida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

e mantenho incólume a sentença hostilizada
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante art. 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022